Tribunal: TJDFT
Processo: 0746972-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746972-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITALO LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 174082004 do processo n. 0711512-10.2023.8.07.0018) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Ítalo Lucas Araújo de Almeida contra o recorrente, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo terceiro embargante para determinar a suspensão da medida constritiva incidente sobre o veículo automotor modelo Citroen C4 Pallas 20EXA, placa JHR1J95, cor prata, Renavam n. 00940061449, Chassi n. 8BCLDRFJ28G524859. Nas razões recursais (ID 53000795), o agravante aponta que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo não está assinada pela proprietária Ângela Maria Medanha do Nascimento, executada no cumprimento de sentença n. 0702966-05.2019.8.07.0018, em que houve a ordem de constrição do veículo. No ponto, sustenta não haver indício de que a proprietária do veículo tenha participado do negócio jurídico. Afirma que o reconhecimento de firma do suposto comprador, terceiro embargante/agravado, ocorreu apenas em 19/9/2023, após a ordem de constrição judicial, proferida em 16/12/2021. Pondera que “(...) ausente comprovação do negócio jurídico entre o Agravado e a proprietária do veículo, logo, ausente comprovação da propriedade do embargante, já que não consta a assinatura da Sra. Ângela Maria Mendanha do Nascimento no documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo”. Argumenta que “(...) não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em desfavor do Agravado, vez que a ordem de constrição ocorreu em 16/12/2021 e só quase 2 (dois) anos depois o Agravado apresenta irresignação. Na realidade, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em desfavor do Agravante, tendo em vista que o Agravado poderá alienar o bem a terceiros, se desfazendo do veículo”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não seja retirada a constrição judicial incidente sobre o veículo automotor descrito nos autos. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que a constrição judicial determinada no cumprimento de sentença n. 0702966-05.2019.8.07.0018 seja mantida até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 91 do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0711512-10.2023.8.07.0018), de embargos de terceiro opostos por Ítalo Lucas Araújo de Almeida (agravado) contra Distrito Federal (agravante) e Ângela Maria Medanha do Nascimento, objetivando o cancelamento de constrição judicial incidente sobre veículo automotor. Na petição inicial (ID 173862183 do processo n. 0711512-10.2023.8.07.0018), o terceiro embargante pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para que fosse suspensa, liminarmente, a constrição judicial incidente sobre o veículo automotor. O pedido foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 174082004 do processo n. 0711512-10.2023.8.07.0018). Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão: II – FUNDAMENTOS Preliminarmente, é importante registrar que o embargante, ao que parece, logrou atender aos pressupostos de admissibilidade do procedimento judicial especial sob apreciação, notadamente porque Ítalo Lucas de Araújo Almeida não figura como parte nos autos do processo n.o 0702966-05.2019.8.07.0018; bem como porque o demandante sustenta que é titular, em tese, de direito real incompatível com a ordem judicial constritiva proferida pelo Juízo nos autos do processo paradigma (qual seja o direito de propriedade); e tendo em vista que a presente ação foi proposta tempestivamente, respeitando o disposto nos arts. 674 e 675 do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se a apreciação do pedido antecipatório formulado pelo embargante. Conforme consignado no relatório, o requerente pretende suspender ordem restritiva de penhora proferida por este Juízo no caso paradigma, a qual incidiu sobre o veículo automotor modelo Citroen C4 Pallas 20EXA, placa JHR1J95, de cor prata, Renavam n.o 00940061449, Chassi n.o 8BCLDRFJ28G524859. (...) O demandante juntou Documento Único de Transferência, por meio do qual é possível aferir que Ítalo Lucas de Araújo Almeida e Ângela Maria Mendanha do Nascimento celebraram negócio jurídico de compra e venda em junho de 2021, cujo objeto é o automóvel em questão (id. n.o 173862188). Nesse sentido, infere-se que a suspensão da medida judicial constritiva sobre o bem objeto dos embargos é medida que se impõe. Por via de consequência, faz-se necessário garantir a manutenção provisória da posse direta do imóvel em favor do requerente. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar a suspensão da ordem de penhora sobre o veículo automotor modelo Citroen C4 Pallas 20EXA, placa JHR1J95, de cor prata, Renavam n.o 00940061449, Chassi n.o 8BCLDRFJ28G524859, ordem essa que foi prolatada por este Juízo nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702966-05.2019.8.07.0018, e, como consequência, a manutenção provisória da posse direta. Certifique-se nos autos originários e, na sequência, intime-se os embargados para ciência do presente decisum. (...) Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 53000795), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 173862188) foi assinada, no campo “proprietário”, por Rodrigo da Silva Ribeiro, terceiro estranho ao processo e sobre quem não constam informações nos autos. Ademais, verifica-se que a assinatura do comprador, agravado/terceiro embargante, somente foi reconhecida em 19/9/2023, em data posterior à ordem de constrição judicial, proferida em 16/12/2021. Tais elementos indicam a probabilidade de provimento do recurso ao porem sob questionamento a validade, pois assinado por terceiro, e a eficácia, pois a assinatura do comprador foi reconhecida em data posterior à ordem de constrição, do negócio jurídico de compra e venda apontado nos embargos de terceiros. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a retirada da constrição judicial incidente sobre o veículo automotor, neste momento inicial do processo de embargos de terceiros, pode viabilizar a alienação do bem e, assim, frustrar o crédito objeto de execução no cumprimento de sentença caso os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes. Ademais, registre-se que a restrição incidente sobre o veículo automotor é apenas de transferência (ID 173865702 do processo n. 0711512-10.2023.8.07.0018) e, nessa medida, não representa prejuízos imediatos à posse ou à propriedade do agravado/terceiro embargante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a presença dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a constrição judicial (restrição de transferência) incidente sobre o veículo automotor modelo Citroen C4 Pallas 20EXA, placa JHR1J95, cor prata, Renavam n. 00940061449, Chassi n. 8BCLDRFJ28G524859. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.